Tribunal: TJBA
Processo: 8027964-74.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8027964-74.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: VOTORANTIM ENERGIA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES

AGRAVADO: KERCIA SANTOS DE SOUZA e outros (11)

Advogado(s)
:
MATHEUS PEREIRA COUTO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA. ACIDENTE AMBIENTAL. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA PARA O JUÍZO CONSUMERISTA. PRECEDENTE QUALIFICADO (RESP. 2018386/BA).
AUSÊNCIA DE INTERESSE
DAS PESSOAS JURÍDICAS LISTADAS NO INCISO I DO ART. 109 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA A DECISÃO PRIMEVA. INCIDÊNCIA DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, §2º, DO CPC. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ACLARATÓRIOS PREJUDICADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8027964-74.2024.8.05.0000 e
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Nº 8027964-74.2024.8.05.0000.1.EDCiv
, em que figura
m
como Agravantes/Embargantes
VOTORANTIM ENERGIA LTDA E OUTROS
e Agravados/Embargados
KERCIA SANTOS DE SOUZA E OUTROS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

em
NEG
AR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO e JULGAR PREJUDICADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.